Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-76.2020.8.11.0079
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-76.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENICE DA SILVA CARMO - CPF: 005.604.112-86 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), FERTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.416.768/0001-55 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), ELENICE DA SILVA CARMO - CPF: 005.604.112-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOMINY JUAN DA SILVA CARMO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – DANO MORAL POR RICOCHETE – ADOLESCENTE INDIRETAMENTE AFETADA POR ACIDENTE ENVOLVENDO SUA MÃE – LESÕES GRAVES SOFRIDAS NO ACIDENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DE PROCESSO CONEXO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

O filho menor da vítima direta de acidente pode figurar como parte legítima para pleitear indenização por danos morais reflexos – dano por ricochete –, desde que evidenciada repercussão em sua esfera existencial.

Sentença reformada para reconhecer a legitimidade ativa do autor, devendo aguardar a instrução probatória do processo conexo para apurar a responsabilidade civil da parte requerida, uma vez que controvertida a dinâmica do acidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000362-61.2020.8.11.0079

APELANTE:

DOMINY JUAN DA SILVA CARMO

APELADA:

FERTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOMINY JUAN DA SILVA CARMO
, em contra sentença proferida pela MMª Juíza
Michele Cristina Ribeiro de Oliveira
, da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000362-61.2020.8.11.0079, ajuizada em desfavor de
FERTIAGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
., acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões, a apelante relata que a ação tem por origem acidente de trânsito ocorrido em 02/04/2020 envolvendo sua genitora, do qual alegadamente decorreram abalos psíquicos de natureza reflexa (dano moral por ricochete).

Aduz inicialmente a inexistência de conexão entre a presente demanda e as ações propostas por seus irmãos, ressaltando que o dano moral reflexo é individual e autônomo, não se confundindo entre os familiares.

No tocante à ilegitimidade ativa, argumenta que a condição de filha da vítima direta do acidente lhe confere legitimidade para pleitear a indenização por dano moral por ricochete.

Sustenta que o sofrimento experimentado pela genitora repercutiu diretamente em sua esfera emocional e psicológica, configurando o dano reflexo.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a autonomia e a pessoalidade do dano moral por ricochete, inclusive nos casos em que a vítima direta sobrevive.

Defende a necessidade de instrução probatória, aduzindo cerceamento de defesa ante a ausência de audiência para produção de prova oral.

Menciona a caracterização da responsabilidade civil e do nexo causal, ao afirmar que o acidente ocorreu por imprudência do preposto da empresa apelada, que teria invadido a pista contrária e colidido com a motocicleta conduzida pela genitora da apelante. Fundamenta seu pedido nos artigos 186 e 927 do Código Civil, argumentando que houve ato ilícito e que a responsabilidade da ré é objetiva, devendo reparar os danos sofridos.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a apelada em danos morais não inferiores a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução, além da manutenção da gratuidade e da condenação da ré em honorários (Id. 294652883).

Em contrarrazões, a apelada
FERTIAGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, suscita, em preliminar, a inobservância do princípio da dialeticidade, afirmando que o apelo não impugna de modo específico os fundamentos da sentença, com arrimo no art. 932, III, do CPC e em precedentes do STJ, e requer o não conhecimento do recurso.

No mérito, defende a ilegitimidade ativa com base no art. 17 do CPC e nos arts. 12, parágrafo único, 943, 948 e 949, todos do CC, argumentando que a vítima do acidente – sua mãe – não faleceu em decorrência do infortúnio, de forma que o direito à indenização pertence à própria vítima ou, em caso de morte, aos sucessores ou parentes legitimados em lei.

Dessa forma, entende que o filho não teria legitimidade para propor ação de reparação por danos morais reflexos enquanto a vítima direta permanece viva.

Rebate a alegação de cerceamento de defesa, defendendo a legalidade do julgamento antecipado da lide, uma vez que a controvérsia seria unicamente de direito e os documentos juntados aos autos seriam suficientes para formar o convencimento do magistrado.

Atribui a culpa exclusiva do acidente à condutora da motocicleta – mãe da apelante – que trafegava sem habilitação, em alta velocidade e de forma imprudente, invadindo a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo da empresa recorrida.

Ressalta que o condutor do veículo FIAT/Strada, preposto da empresa, agiu de forma defensiva, tentando desviar, mas não pôde evitar a colisão.

Ao final, requer o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença (Id. 294652885).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 310179897).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 295082856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente analisar a preliminar contrarrecursal.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal, consagrado pelo art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os motivos da decisão combatida, de modo a permitir a formação do contraditório e a delimitação da devolutividade recursal. A ausência dessa correlação poderia ensejar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No entanto, verifica-se que a apelante não apenas expôs as razões pelas quais entende ser parte legítima para a demanda, como também rebateu a conclusão da magistrada de origem acerca da ilegitimidade ativa, discorrendo sobre a autonomia do dano moral reflexo e a inaplicabilidade do reconhecimento da conexão, além de suscitar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de instrução probatória.

Assim, a peça recursal estabeleceu diálogo direto com os fundamentos da decisão, permitindo a compreensão das insurgências e o exercício pleno da defesa pela parte contrária.

Logo, não prospera a preliminar arguida pela apelada de inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso atendeu aos requisitos legais, estando presentes os elementos necessários para o seu conhecimento.

Superada a preliminar de ausência de dialeticidade, passo à análise da controvérsia central do recurso.

A sentença recorrida extinguiu o feito sob o fundamento da ilegitimidade ativa da autora, por entender que o dano moral por ricochete não se configuraria no caso concreto.

Todavia, a irresignação merece guarida.

O autor DOMINY JUAN DA SILVA CARMO, ao tempo do acidente (02/04/2020), contava com apenas 14 (quatorze) anos de idade (DN: 12/01/2005), residindo com sua genitora, ELENICE DA SILVA CARMO, na zona rural do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT.

O sinistro resultou em graves lesões à mãe, que necessitou ser transferida para atendimento hospitalar especializado em Cuiabá, com intervenção cirúrgica, o que deixou a adolescente, ainda em formação, desamparada e dependente dos cuidados de terceiros.

Ademais, ao que tudo indica, a genitora ficou temporariamente impossibilitada de exercer suas atividades laborais, situação que agravou o quadro de vulnerabilidade da família residente na zona rural, aumentando o sentimento de desamparo da menor e evidenciando a repercussão do evento danoso em sua esfera íntima e existencial.

Nessa perspectiva, a jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece que o dano moral reflexo ou por ricochete pode ser pleiteado individualmente por cada integrante da família que sofre, direta ou indiretamente, os reflexos do evento danoso, não se confundindo com a pretensão indenizatória da vítima direta.

O art. 186 do Código Civil dispõe que "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
".

Já o art. 927 do mesmo diploma impõe a reparação a quem causar dano por ato ilícito. Esses preceitos conferem respaldo jurídico à legitimidade ativa da autora para postular reparação por danos morais decorrentes da aflição suportada em razão das consequências do acidente envolvendo sua mãe.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos dos Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. GENITORA DO AUTOR COM TETRAPLEGIA CAUSADA PELO ACIDENTE. FILHO QUE AINDA CRIANÇA FICOU PRIVADO DOS CUIDADOS DIRETOS DA MÃE
. DRAMA FAMILIAR DIANTE DAS GRAVÍSSIMAS LESÕES. AUTOR OBRIGADO A MUDAR TEMPORARIAMENTE PARA OUTRO ESTADO.
DANOS MORAIS REFLEXOS OU POR RICOCHETE
RECONHECIDOS. Ação de indenização. Sentença de Improcedência. Recurso do autor. Genitora do autor que sofreu acidente de trânsito, quando era transportada por veículo da ré.
Acidente que provocou lesões gravíssimas, que resultaram em tetraplegia da vítima. Nexo causal e responsabilidade da ré já reconhecidos em ação anterior promovida pela vítima direta (mãe do autor). Danos morais reflexos ou por ricochete que podem ser reconhecidos ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva
. Precedentes do STJ e TJSP. Filho que experimentou dor própria pela situação da mãe, que, como resultado daquele acidente, viu comprometidos seus membros, necessitando de assistência para tarefas básicas (vestir-se, alimentar-se e locomover-se). Filho que, na época do acidente, contava com 11 anos de idade, assistiu e acompanhou o drama familiar, sendo despojado dos cuidados diretos da mãe e compelido a mudar-se de residência. O autor terminou compelido a mudar-se, durante um período, para outro Estado, a fim de receber cuidados diretos da família paterna – já que a avó materna fazia assistência à mãe. Diante das consequências graves para o autor, arbitra-se a indenização por danos morais em R$ 40.000,00, parâmetro adequado à singularidade do caso concreto. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se da Turma julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1066278-67.2017.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/04/2024, Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2024; Data de Registro: 15/04/2024), Data de Publicação: 15/04/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DANO MORAL INDIRETO OU POR RICOCHETE – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE AFETA O NÚCLEO FAMILIAR, DO QUAL AS FILHAS DA VÍTIMA FAZEM PARTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – QUANTIA CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA OFENSA E GRAU DE CULPA – PRECEDENTES – COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA DE DANOS MORAIS – SÚMULA 402, STJ – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES DA COBERTURA PARA CADA DANO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – MULTA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA A FASE RECURSAL – CABIMENTO APENAS PARA INIBIR O EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO DE APELAÇÃO (01) NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (02) PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00007547520178160049 Astorga 0000754-75.2017.8.16.0049 (Acórdão), Relator.: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS RICOCHETE.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÚCLEO FAMILIAR. AFETO. DANO MORAL PRESUMIDO
. RECURSO PROVIDO. - A responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa; um dano a outrem; e o nexo causal entre aquela e o dano causado - A ofensa à integridade física, direito da personalidade, configura dano moral passível de indenização
- O dano moral indireto ou reflexo (ricochete) é o dano ocasionado por algum agente que acaba por repercutir na esfera jurídica de uma terceira pessoa de forma indireta
-
O entendimento doutrinário e jurisprudencial tem admitido, em certas situações, como o caso dos autos, a legitimidade das pessoas do núcleo familiar para requerer a condenação por danos morais, notadamente em razão do afeto que liga ao ofendido, se sentir atingidas pelo evento danoso

- No núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos
. (REsp 1119632/RJ) - Em se tratando de dano moral, o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha o condão de reparar o dano sofrido, mas sem causar o enriquecimento sem causa do indenizado.”
(TJ-MG - AC: 10042140035645001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 11/07/2019)

Ressalte-se, por fim, que o fato de a vítima do acidente não ter falecido não afasta a legitimidade ativa de um parente em primeiro grau na linha reta de descendência, como é o caso do filho.

Aliás, o entendimento da Corte Superior é firme no sentido de que, além da própria vítima de determinado evento danoso, outras pessoas poderão postular a condenação à reparação por danos extrapatrimoniais, a exemplo dos herdeiros, cônjuge ou companheiro(a), os membros da família ligados por laços afetivos.

E parafraseando os argumentos do Ministro Luis Felipe Salomão, relator do REsp nº 1734536 RS,
“é possível, ao menos em tese, reconhecer que sofre dano moral indenizável aquele que presencia a morte de pessoa querida em um assalto, assim como o que presencia o cometimento de gravíssima lesão corporal, ainda que não haja morte, sendo ambos titulares de interesse juridicamente protegido, único, cuja indenização é capaz de ser demandada judicialmente, mesmo que a vítima direta no exemplo, aquele que sofreu as lesões graves decida não intentar ação indenizatória pela lesão que sofreu ao seu interesse juridicamente tutelado, igualmente único e distinto do interesse jurídico do terceiro”
(sic).

Referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE.
MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. 2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. 3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).
4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.

5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012).
6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido. Interposta a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução, com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares.
7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente arbitramento do valor adequado da indenização. 8. A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil. 9 . Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1734536 RS 2014/0315038-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

Todavia, cumpre salientar que nesta mesma sessão de julgamento (01/10/2025), no processo nº 1000323-64.2020.8.11.0079, envolvendo a própria genitora da recorrente, a sentença foi anulada para possibilitar a completa apuração da dinâmica do acidente, especialmente no que concerne à imputação de culpa à requerida.

Assim, por razões de coerência e segurança jurídica, impõe-se a apreciação conjunta do presente feito com a demanda conexa, pois somente se confirmada à conduta imprudente ou negligente da requerida, ainda que em relação ao seu preposto, será possível, em cognição exauriente, reconhecer a configuração do dano moral por ricochete em favor da menor.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida na sentença, reconhecendo a legitimidade da apelante para pleitear indenização por danos morais reflexos.

Determino, ainda, que o feito prossiga regularmente, em conjunto com o processo nº 1000323-64.2020.8.11.0079, cuja sentença foi anulada nesta mesma sessão de julgamento, a fim de que, mediante a adequada instrução, seja apurada a dinâmica do acidente e, somente em caso de confirmada a conduta imprudente ou negligente da requerida, possa ser apreciada a configuração do alegado dano moral por ricochete.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025